Tribunal: TJMT
Processo: 1023856-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023856-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (EMBARGANTE), PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. MARIA FERNANDA CORRÊA DA COSTA (EMBARGADO), ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO SAN MARINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROMOTORA DE JUSTIÇA DO NUCLEO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA 17a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DE DEFESA DA ORDEM URBANISTICA E DO PATRIMONIO CULTURAL DA CAPITAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO, contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 1023856-27.2022.8.11.0000, visando suprir eventual omissão.

Sustenta o 1o Embargante, Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. que, o aresto embargado não se manifestou pelo requerimento de produção de provas formulado pela Recorrente, terceiro interessado.

Argumenta que, apresentou plano e gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, que fora aprovado pelo Município, com anuência do representante do Ministério Público, não havendo se falar em qualquer irregularidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Assevera o 2o Embargante, que o depósito de lixo se encontra edificado em área particular, não havendo se falar em remoção da construção e adoção de providências quanto à destinação de resíduos sólidos.

Afirma que, uma vez aprovado o projeto, constitui direito líquido e certo do condomínio, a manutenção da edificação no local em que se encontra.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 167601697, id. 167616678), por Ginco Urbanismo Ltda. (id. 168441152), e pelo Município de Cuiabá (id. 168459166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

No que tange à suposta ausência de apreciação do pedido de produção de provas, a via eleita do mandado de segurança, como se sabe, não admite dilação probatória.

Assim, não havia falar em conversão do julgamento em diligência, pois, em sede de ação mandamental, a prova há de vir pré-constituída, de modo que o aventado direito líquido e certo esteja apto ao seu exercício e devidamente comprovado, no momento da impetração.

Posto isso, não merecem acolhimento os argumentos vertidos pelo 1o Embargante.

Quanto aos aclaratórios opostos pelo 2o Embargante, melhor sorte não lhe socorre.

O Impetrante não logrou êxito em comprovar o aventado direito líquido e certo, no que tange à permanência do depósito de resíduos sólidos no local em que este se encontra, não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade na recomendação ministerial de adoção de providencias quanto à destinação do lixo.

Conforme consignado no aresto embargado, o depósito fora edificado irregularmente em área verde, pertencente ao Poder Público Municipal.

As informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora mostram-se esclarecedoras.

Consoante informado pela Promotoria de Justiça, não há documento de aprovação do projeto ou autorização de instalação do depósito em área pública; não havendo se falar em anuência do Poder Público ou do
Parquet
.

Não obstante a insistência da Impetrante quanto à alegação de que o depósito não fora edificado em área pública, esta não logrou êxito em comprovar tal afirmação, inexistindo documento atestando de forma inequívoca que se trata de área particular.

Por outro lado, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Cuiabá atesta se tratar de área pública; não se desincumbindo o Autor, do seu
munus
de comprovar o fato constitutivo do suposto direito líquido e certo.

Destarte, como ressaltado no aresto embargado, a via eleita não é adequada ao acolhimento da pretensão, face à imprescindibilidade de dilação probatória.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses das partes, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Associação dos Amigos do Residencial San Marino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023